Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Admite-se a renovação, por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), ferramentas tecnológicas colocadas à disposição deste Tribunal, das diligências voltadas à localização e constrição de bens pertencentes ao devedor, sobretudo, quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o acolhimento do último pedido.
2. Recurso provido.